Tribunal: TJDFT
Processo: 0743156-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, deferiu a tutela provisória de urgência para impor à ré VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - GOLDEN CROSS EMPRESAS o custeio da terapêutica integralmente prescrita em relatório médico (protocolo PCD (polamidomida 3mg/ Ciclosfosfamida 400mg/dia e Decadron 12mg/dia), no prazo de dez (10) dias corridos, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A Ré agrava, irresignando-se contra a obrigação de fornecer o medicamento Pomalidomida no prazo de dez dias. Alega que o fármaco não é previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, de natureza taxativa, ao passo que, em atenção ao Tema Repetitivo 106 do STJ, o laudo médico não apresenta fundamentadamente a imprescindibilidade do medicamento, nem mesmo a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Acrescenta que o medicamento POMALYST (Pomalidomida) não é produzido no Brasil, de modo que a obrigação imposta pela decisão agravada de fornecimento do medicamento em 10 (dez) dias é de impossível cumprimento, tendo em vista o prazo previsto para importação e entrega do medicamento. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Decido. O MM. Juiz deferiu tutela de urgência para cominar à Ré a obrigação de fornecer e custear medicamentos para o tratamento de neoplasia que acomete à parte Autora. Em análise sumária do feito, entendo por manter a r. decisão produzindo seu regular efeito. A pretensão da Autora encontra especial amparo na Lei n. 9.656/1998, que, alterada pela Lei n. 12.880/2013, prevê a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso ambulatorial e domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. Assim, a norma cogente não pode ser restringida por ato infralegal, no caso, o rol de procedimentos da ANS, sob pena de ilegalidade. Quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, é certo que as astreintes não se sujeitam a preclusão, de modo que, para a sua fixação em definitivo, as circunstâncias alheias à álea do fornecedor, como prazo para importação do medicamento, ainda serão objeto de avaliação pelo Magistrado. Assim, também não vislumbro urgência na medida. Portanto, tenho por ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator